Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732044-25.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DOS SANTOS MENEZES AVILA AGRAVADO: SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, BOA VISTA SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILA DOS SANTOS MENEZES AVILA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada em face de SERASA S/A, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS e BOA VISTA SERVICOS S/A: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, que afirma não ter condições econômicas para suportar os custos do processo. O juízo determinou à parte autora, por duas vezes, que promovesse a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte requerente se manifestou no prazo concedido, não promovendo a juntada da documentação necessária, embora determinada, por duas ocasiões, a juntada dos extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, ainda que a parte não possua contracheque. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional, quando demonstrado que a parte autora possui recursos para arcar com os encargos econômicos do processo, e não está sobrecarregada com os custos essenciais à sua subsistência digna. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos que melhor instruíssem o pedido de gratuidade, visando a avaliação da real hipossuficiência da parte. Ocorre que a parte autora não se manifestou no prazo concedido, inviabilizado a referida análise. Ademais, considerando o local de moradia, natureza da demanda e condições econômicas aparentes resultante dos (reduzidos) dados existentes no processo, há fundada dúvida acerca da hipossuficiência alegada. Ressalte-se, finalmente, que não foram comprovados nos autos gastos extraordinários aptos a demonstrar que os valores recebidos não permitem à parte requerente prover sua própria subsistência na hipótese de recolhimento de custas processuais e demais encargos decorrentes do processo. Portanto, o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Ademais, defiro derradeiro prazo para exclusão do pedido referente ao protesto, ou esclarecimento se foi notificada do protesto (devendo, neste caso, acionar o Tabelionato de Protesto de Títulos competente - por ser o responsável pela notificação da parte), bem como para exclusão do polo passivo do SPC, eis que este simplesmente reproduz protesto existente e as restrições constantes do SERASA. Após o decurso do prazo, com ou sem recolhimento das custas iniciais e cumprimento das determinações acima exaradas, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.” A Agravante sustenta que é estudante e está desempregada há dez anos, não possuindo imóveis ou veículos automotores, razão pela qual tem direito à gratuidade de justiça. Afirma que, "com relação a empresa SPC, ainda que o protesto tenha sido realizado pelo cartório, o que se discute nesta lide não é o protesto feito pelo cartório e sim a manutenção e divulgação dos dados da requerente, sem a observância dos ditames legais e divulgam para quem quer que contrate os serviços das requeridas, e auferindo lucro com a venda dos dados da requerente”. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso para conceder o benefício e determinar a manutenção da “empresa SPC no polo passivo da demanda”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 62427102, 62427101 e 62427099 e IDs 199924501 e 199924504 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Tem a Agravante, portanto, direito à antecipação da tutela recursal para assegurar, até o julgamento do agravo de instrumento, a gratuidade de justiça. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator